Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-12.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-12.2019.8.14.0021

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDITH DAS GRACAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Apelação Cível. Preliminar de Ilegitimidade Passiva rejeitada. Repetição de Indébito. Devido. Contrato Inexistente. Restituição em Dobro. Indenização por Danos Morais. Cabimento. Quantum fixado proporcional e razoável. Recurso desprovido.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco PAN S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência do contrato e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade passiva do Banco PAN S/A e a legalidade da relação contratual, bem como a aplicação da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
: Rejeitada. O banco apelante não comprovou a notificação do devedor sobre a cessão de crédito, mantendo-se a legitimidade para figurar no polo passivo.

Mérito
: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Ausência de comprovação da existência do contrato pelo banco apelante. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, devido à má-fé da instituição financeira. Indenização por danos morais mantida, considerando o impacto emocional e financeiro sobre a autora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Banco PAN S/A condenado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único, e art. 14.

Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência do TJPR e TJPA sobre ilegitimidade passiva e responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S/A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, para declarar a inexistência do contrato discutido, bem como condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado, e ainda, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, perfazendo o valor de R$ 8.352,00 (oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais), devidamente atualizado, condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
EDITH DAS GRAÇAS SILVA
.

A autora ajuizou a presente demanda aduzindo que que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que os descontos foram realizados pelo Requerido, através de empréstimo consignado e descontado em várias parcelas, pelo que requereu a requereu a declaração da inexistência do contrato, a repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente; e c) a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 19956079) julgando o pedido inicial parcialmente procedente.

Inconformado,
BANCO PAN S.A.
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 19956091), aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, posto que o contrato não foi realizado junto ao mesmo, salientando que o referido negócio foi realizado entre a autora e o Banco Mercantil, pelo que requer o acolhimento da preliminar, com a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, alega a legalidade da relação contratual. Pugna pela reforma da decisão quanto ao pedido de devolução em dobro dos danos materiais ante a ausência de demonstração de má-fé conforme entendimento do STJ. Requer, ainda, que seja julgado improcedente o pedido de danos morais e em negativa do pedido, que haja a minoração do quantum arbitrado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 19956095), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 16240867).

Coube-me, por redistribuição julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Prima facie, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PSSIVA

Aduz o banco apelante sua ilegitimidade passiva, posto que o contrato não foi realizado junto ao mesmo, salientando que o referido negócio foi realizado entre a autora e o Banco Mercantil, pelo que requer o acolhimento da preliminar, com a extinção do feito sem resolução de mérito.

Analisando detidamente os autos, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, resta evidente a legitimidade da cessionária para figurar no polo passivo da demanda que envolve desdobramentos decorrentes do crédito objeto da cessão de direitos.

Ademais, o banco apelante deixou de acostar aos autos a notificação do devedor quanto à cessão de crédito, razão pela qual deve permanecer no polo passivo da demanda.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. 1. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. 2.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
3. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. 4. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 5. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. 6. PREQUESTIONAMENTO. EXPRESSA MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS PELA PARTE. DESNECESSIDADE. 7.SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS.1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna especificamente os termos da sentença e expõe os fundamentos de fato e de direito do pretendido pedido de reforma.2.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira cedente, seja pela aplicação da Teoria da Asserção, seja porque não evidenciada a notificação do devedor acerca da cessão de crédito.
3. Inexistindo prova da abertura da conta corrente, bem como da contratação de empréstimo, e da disponibilização do crédito concedido, há de se reputar como indevido o débito. 4. “(..) A jurisprudência sedimentada desta Casa firmou entendimento no sentido que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1755426/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).5. O arbitramento de indenização por danos morais deve levar em consideração as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do ofensor e a condição do lesado, pautando-se na razoabilidade e proporcionalidade. 6. A esta Instância Ordinária cabe enfrentar as teses jurídicas desenvolvidas concretamente pela parte, de forma que, caso os dispositivos legais invocados pelo recorrente de forma adventícia não sejam necessários para o deslinde dos temas debatidos, desnecessária também é sua análise específica pelo Colegiado. 7. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.Apelação Cível (1) Banco do Brasil S.A. – não provida. Apelação Cível (2) Fabiano André Rodrigues – não provida. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0053936-08.2022.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO -

J. 08.07.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO BANCO. I. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA À AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEMONSTRA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. II.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA QUE COMPÕE O MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE,
O BANCO APELANTE NÃO COMPROVOU A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO OCORRIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
III. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISCUSSÃO INÓCUA NO MOMENTO. JULGAMENTO E PRIMEIRO GRAU QUE NÃO SE DEU PELO ÔNUS DA PROVA. IV. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA DE DÍVIDA VENCIDA. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA QUE APENAS DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. V. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA e não PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0013716-02.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 30.04.2022)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo banco apelante.

MÉRITO

Como é cediço, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante sequer juntou a via contratual, posto que ausentes o comprovante da existência do contrato legalmente firmado com a parte Autora, bem como o documento que demonstre que foram cumpridas as condicionantes para a validade do negócio jurídico, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO APRESENTADA PELA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009000-03.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023) (Grifei)

Da Repetição do Indébito

Outrossim, observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, eis que evidente a má-fé da instituição financeira.

Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto, visto que sequer apresentou nos autos o contrato supostamente firmado entre as partes.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Ademais, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I.

Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Sendo assim, presentes elementos ensejadores da responsabilidade civil impõe-se o dever de indenizar, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Dos Danos Morais

Ademais, quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". (FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que o autor teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Sendo assim, irrepreensíveis me afigura os termos da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024